Tribunal: TJDFT
Processo: 0721808-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RESOLUÇÕES.
1. A princípio, na execução de dívida alimentícia, o cabimento e a legalidade da prisão civil são aferidos previamente pelo juiz da execução, por ocasião do decreto da segregação, franqueando-se o acesso ao segundo grau para a revisão, de modo a mitigar a necessidade da audiência de custódia. Todavia, resoluções do CNJ e deste TJDFT estabeleceram audiência de custódia também na prisão civil por não pagamento da obrigação alimentar.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.